Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732072-90.2024.8.07.0000 DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Aos agravados para se manifestarem acerca da petição de id 66323609 e documentos. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator